Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-92.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório – Parcial procedência – Sucumbência recíproca – Arguição de ter o autor decaído de maior parte do pedido – Pretensão de modificação da sucumbência como fixada – Desacolhimento.

A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório – Parcial procedência – Sucumbência recíproca – Arguição de ter o autor decaído de maior parte do pedido – Pretensão de modificação da sucumbência como fixada – Desacolhimento.

A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima ou recíproca – Não tendo o autor se insurgido contra a fixação da sucumbência, fica mantida a sentença como proferida.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000138-92.2016.8.26.0032
Voto n.o 43.119 - cac
Registro: 2020.0000076575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000138-
92.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado WESLEY
SILVA BELARMINO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-92.2016.8.26.0032
Voto n.o 43.119 - cac
Apelação no 1000138-92.2016.8.26.0032
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Apelado : Wesley Silva Belarmino
Comarca: Araçatuba (3a Vara Cível)
Juiz : Sérgio Ricardo Biella
VOTO No 43.119
Ação de cobrança de seguro obrigatório
Parcial
procedência Sucumbência recíproca Arguição de ter o
autor decaído de maior parte do pedido Pretensão de
modificação
da
sucumbência
como
fixada

Desacolhimento.
A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o
grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é
constatável após a realização de perícia médica, razão pela
qual o fato de a apuração feita pelo auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na
inicial não induz à sucumbência mínima ou recíproca Não
tendo o autor se insurgido contra a fixação da sucumbência,
fica mantida a sentença como proferida.
Apelação desprovida.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 251/254 foi julgada
procedente, em parte, a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat,
condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$945,00, corrigida
monetariamente desde a data do sinistro, acrescida de juros de mora à
alíquota de 1% ao mês, desde a citação. Reconhecida a sucumbência
recíproca, ambas as partes foram condenadas, na proporção de 50%, ao
pagamento das custas e despesas processuais, e cada uma delas
condenada ao pagamento de honorários advocatícios à outra na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-92.2016.8.26.0032
Voto n.o 43.119 - cac
de R$1.200,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao autora.
Apela a ré, a qual pretende a modificação da fixação dos honorários
advocatícios, por entender que o autor caiu de maior parte. Vieram
contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Não prospera a pretensão da ré.
Isso
porque,
venho
entendendo
que
a
indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez
que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia
médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo auxiliar do Juízo
não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial
não induz à sucumbência mínima ou recíproca.
No entanto, a fixação feita pelo douto Juiz do
processo não merece reparos, tendo-se em conta que não houve
insurgência do autor contra a fixação dos honorários advocatícios.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica